Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO DE VIAGEM AO EXTERIOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. ART. 88 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão (ID 46856889) que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido, formulado pela ora agravante, de denunciação da lide à pessoa jurídica Viagens Marsans Corporativo S.A. - Massa Falida.

2. Na origem, trata-se de ação de conhecimento por meio da qual a autora, ora agravada, pretende a condenação da ré, ora agravante, ao ressarcimento do valor de R$27.290,50 (vinte e sete mil duzentos e noventa reais e cinquenta centavos), decorrente do suposto inadimplemento de contrato de compra e venda de pacote de viagem turística ao exterior.

3. Observada a existência de relação jurídica de consumo, é vedada a denunciação da lide e o chamamento ao processo, na forma do art. 88 do CDC. Escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao indeferir a intervenção de terceiros pleiteada pela ré, ora agravante, na contestação. Precedentes deste e. Tribunal.

4. Recurso conhecido e desprovido.